Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710192-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL RECORRIDO: JUCELY BISPO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS ESTÉTICOS. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. TERMO “A QUO” DOS JUROS. EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O termo a quo para indenização por danos morais se dá a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da súmula 54 do STJ. 2. A vítima de acidente de trânsito causado por fornecedor de serviços é consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por força do qual são equiparados a consumidores todas as vítimas do evento, qual seja, acidente entre ônibus, no qual se encontrava a vítima, e caminhão de empresa terceirizada que atuava no exercício de atividade econômica da Ré. 2.1. Incide, no presente caso, a responsabilidade solidária, conforme arts. 7o, 25 e 34 do CDC. 2.2. Conforme laudo pericial, o acidente foi provocado em razão do comportamento do condutor do caminhão por não estar atento às condições de trânsito. 2.3. Desse modo, estão preenchidos os requisitos para responsabilização civil da Ré: conduta, dano e nexo causal. 3. No tocante à configuração de dano estético indenizável, é despiciendo que as marcas ou cicatrizes causem deformidades significativas e vexatórias, sendo bastante que alterem as características físicas originais. 3.1. A leveza das cicatrizes deve ser ponderada no momento de fixação do “quantum” indenizatório, não sendo razão para afastar a configuração do dano estético. 3.2. Restando provado que a cicatriz decorrente do acidente causou alteração permanente na aparência da vítima, é devida indenização por dano estético. 4. Ficou demonstrado que o Autor, após o acidente, foi levado ao hospital em estado de choque e foi submetido a exames (radiografia e tomografia), o que é capaz de causar dano de natureza extrapatrimonial, uma vez que é evidente a angústia e o medo suportados por vítimas de acidente, notadamente quando precisam ser encaminhados ao hospital feridos e em estado de choque. 4.1. No presente caso, a vítima do acidente não sofreu sequela/deformidade de membro, mas tão somente possui cicatrizes, de modo que, com supedâneo nos valores fixados por este TJDFT em casos similares, é cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por atender aos escopos punitivo, reparatório e educativo do instituto. 5. O fato de o dano estético consistir em cicatriz leve não afasta a condenação da indenização por dano moral, haja vista que são estas autônomas e cumulativas, nos termos da súmula 387 do STJ. 6. Apelo do Autor conhecido e provido. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados. A recorrente suscita divergência jurisprudencial, no sentido de que a indenização por dano moral e dano estético não podem ser cumuláveis, uma vez que estes são espécies daqueles. Colaciona ementas de julgados do STJ e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Por fim, requer a gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 30874151 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional não merece ser admitido, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Ademais, “A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 592.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 30874151 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030